Tribunal: STF
Processo: ARE 1435373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGENTE PENITENCIÁRIO. PROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO E PROVIMENTO PARCIAL DO REEXAME NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AGENTE PENITENCIÁRIO LOTADO EM SEGUNDA ENTRÂNCIA. VERBAS DEVIDAS CONFORME ENTRÂNCIA DE LOTAÇÃO ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 11.359/2019. PAGAMENTO A MENOR ATÉ A ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. ACOLHIMENTO PARCIAL.



    1. Verificados, no acórdão, quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que permitem o manejo dos aclaratórios, seu acolhimento se impõe.



    2. Vislumbra-se a necessidade de integração quanto aos efeitos prospectivos da alteração de regime jurídico dos agentes penitenciários estaduais, proporcionada pela Lei Estadual nº 11.359/2019.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º. 37, caput e incisos I, II e X, e 61, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Conforme relatado, o embargado é agente penitenciário, atualmente exercendo as atribuições de seu cargo em unidade penitenciária situada em comarca de 3ª entrância, conforme se depreende dos documentos encartados (ID. 10479066, p. 12-13).



    Pela jurisprudência firmada neste Tribunal, os agentes de segurança penitenciária que tenham sido aprovados em concurso público e nomeados para o exercício do cargo para uma entrância específica, fazem jus à percepção dos vencimentos correspondentes. Nesse sentido, os precedentes abaixo colacionados:



    (...)



    O entendimento firmado é suficientemente claro a indicar a existência de diferença no parâmetro remuneratório de acordo com a entrância para a qual o agente público prestou concurso e foi nomeado.



    Contudo impõe reconhecer que as inovações no regime jurídico da referida carreira, as quais acabaram a diferença entre entrâncias na medida em que absorveu os atuais agente penitenciários na classe "A", no Nível de Referência compatível com o seu tempo de serviço na Administração Pública Estadual, obedecidos os critérios do art. 37 da Lei Estadual nº 11.359/2019 (DOE 19/06/2019).



    A referida norma jurídica previu que os vencimentos e a Gratificação de Risco de Vida seriam pagos em valor sem correspondência com o local de lotação, como se vê:



    (...)



    Nesse contexto, deve a decisão ser integrada para, observando a legislação superveniente, garantir o correto adimplemento dos valores pagos a menor, até a respectiva inovação legislativa, não sendo possível seu implemento em momento posterior, que deve seguir o novel regime jurídico."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente